Tribunal: TJMT
Processo: 0009905-23.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009905-23.2012.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), M J MORAES BEZERRA - CNPJ: 10.306.341/0001-43 (AGRAVADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MARIA JOSE MORAES BEZERRA - CPF: 580.508.251-91 (AGRAVANTE), SALOMAO GOMES BEZERRA NETO - CPF: 395.351.851-87 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (AGRAVANTE), SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (AGRAVANTE), MARIA JOSE MORAES BEZERRA - CPF: 580.508.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO GOMES BEZERRA NETO - CPF: 395.351.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE CHEQUES – DÍVIDA LÍQUIDA – VALOR CERTO – VENCIMENTO PREVISTO E ENCARGOS DELIMITADOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – 206, §5o, I DO CÓDIGO CIVIL – OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É cabível o julgamento monocrático quando a matéria em análise é corriqueira nos Tribunais e possui entendimento já assentado.

Considerando que o Contrato de Desconto de Cheques é dívida líquida (valor certo, vencimento previsto e encargos delimitados), portanto, com prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil, deve ser reconhecida a prescrição do direito material invocado, haja vista que o débito em questão venceu em 01/11/2009, e até 01/11/2014 ainda não havia sido efetivada a citação da parte devedora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0009905-23.2012.8.11.0003

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: M J MORAES BEZERRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão (ID. 282862395) que deu provimento ao Recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, sem ônus às partes, nos termos do §5o do art. 921 do CPC.

Em suas razões, o Recorrente limita-se a alegar que a questão em discussão não é passível de ser decidida por meio de julgamento monocrático.

C
ontrarrazões ID. 290635880, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 282862395) que deu provimento ao Recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, sem ônus às partes, nos termos do §5o do art. 921 do CPC.

Quanto à insurgência do Agravante,
cinge-se a alegar que a questão em discussão não é passível de ser decidida por meio de julgamento monocrático.

Ocorre que, é cabível o julgamento monocrático quando a matéria em análise é corriqueira nos Tribunais e possui entendimento já assentado.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência da prescrição do direito material invocado, nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil, haja vista que o débito em questão venceu em 01/11/2009, e até 01/11/2014 (05 anos depois) ainda não havia sido efetivada a citação da parte devedora.

Isso se deve ao fato de que o Contrato de Desconto de Cheques em questão é dívida líquida, pois possui valor certo, vencimento previsto e encargos delimitados, portanto, incide o prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil.

Vejamos a seguir os principais marcadores temporais e processuais aptos a subsidiar o reconhecimento da prescrição quinquenal, extraídos do ID. 275432878 e ID. 275432879:

1. Vencimento do contrato para desconto de cheques n. 019.856.529: 01/11/2009.

2. Distribuição da ação monitória: 23/08/2012.

3. Despacho que ordenou a citação: 28/08/2012.

4. Recolhimento da diligência para expedição do mandado de citação: 22/04/2014.

5. Não localização dos executados.

6. Fornecimento de novo endereço dos executados: 19/11/2015.

7. Recolhimento da diligência para nova tentativa de citação: 18/01/2018.

8. Citação: 31/01/2019.

Nessa esteira, importa anotar que não houve morosidade do Poder Judiciário, mas sim flagrante inércia do autor quanto aos atos de localização e citação dos requeridos, já que entre um ato e outro, o Banco Apelado despendia cerca de dois anos para cumprir com as diligências.

Assim, embora o ajuizamento da demanda tenha ocorrido dentro do prazo prescricional, não houve citação válida dos réus no interregno de 05 anos, impossibilitando a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC, lembrando que a ineficácia da citação não decorreu de inércia do Poder Judiciário, mas sim da impossibilidade de localização dos requeridos, afastando a incidência da Súmula 106/STJ.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição trienal para a cobrança de alugueis e encargos locatícios em face de Orlando Borges Santana.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na definição do prazo prescricional aplicável à ação monitória para cobrança de débitos decorrentes de contrato de locação sem eficácia executiva e na possibilidade de aplicação da Súmula 106/STJ para afastar a prescrição ante a demora na citação do réu.

III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil, os valores oriundos de contrato de locação que perdeu sua força executiva estão sujeitos ao prazo prescricional de três anos, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC). 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma a incidência do prazo trienal para a cobrança de alugueis e encargos locatícios em ação monitória, iniciando-se a contagem na data do vencimento da obrigação. 5. Embora o ajuizamento da demanda tenha ocorrido dentro do prazo prescricional, não houve citação válida do réu dentro do prazo de três anos, impossibilitando a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC. 6. A ineficácia da citação não decorreu de inércia do Poder Judiciário, mas sim da impossibilidade de localização do requerido, afastando a incidência da Súmula 106/STJ, que exige a ineficácia da citação por razão exclusivamente imputável ao Judiciário. 7. Mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em contrato de locação que perdeu sua força executiva é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil, não se aplicando a Súmula 106/STJ quando a ineficácia da citação não decorre de inércia do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, I; CPC, art. 240, § 2o, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJ-MT, Apelação Cível n. 1006764-64.2017.8.11.0015; Súmula 106/STJ.
(N.U 1003907-59.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025